Tribunal: TJDFT
Processo: 0750316-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Habeas corpus. Tentativa de feminicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo não justificado.
Se a demora no encerramento da primeira fase do júri não decorre de conduta da defesa - acusação insiste na oitiva de testemunha -, a gravidade concreta da conduta não justifica, por si só, o excesso de prazo da prisão - 195 dias -, sobretudo poque a manutenção da prisão até a data da audiência em continuação levaria a 246 dias de encarceramento - período muito superior ao previsto na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, de forma que a prisão preventiva há de ser relaxada. Ordem concedida.